Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727824-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS REQUERIDO: ALINE CRISTINA DOS SANTOS SAPUN, JULIANA FERREIRA ALVES, THAMIRES MUNDES DA SILVA, PAMELA OLIVEIRA ALVES MARTINS, PRISCILA MADEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração em sede de petição cível manejada por Fabricio Neves dos Santos, cujo objeto é a concessão de antecipação da tutela recursal com o intuito de que seja determinada a averbação, na matrícula do bem imóvel em questão, com a informação da existência do processo no 0716961-79.2019.8.07.0020 (fls. 1-14, Id. 13317863). Em suas razões recursais a parte Requerente, ora, alega, em suma, que: i) “o feito processo n. 0726862-34.2019.8.07.0000 foi extinto sem deliberação, ao menos, do pedido de averbação, ora negado administrativamente Num. 13510782 - Pág. 1-2 e Num. 13510779 - Pág. 1”. ii) “Nada obstante a interposição de apelação em dezembro/19, as Apeladas - mesmo após 5 meses de diversas diligências - não foram citadas; isso porque respondem elas juntas a mais de 200 ações cíveis no TJSP”. Por fim, requer: “seja deferido o pedido de averbação da existência Procedimento Comum Cível, 0716961-79.2019.8.07.0020 (Res.65 - CNJ), distribuído para 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em 01/12/2019, na matrícula sob no 88.205, do 9o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP, isso porque não haveria prejuízo às Requeridas, inclusive, quanto à disponilidade do bem”. DECIDO. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Vale ressaltar que o presente feito transitou em julgado em 06/05/2020, conforme certificado pela Secretaria da Turma, bem como que já fora interposto o recurso de apelação competente na ação principal para apreciação do mérito da questão. Diante desse contexto, não se afigura possível rediscutir questão já abarcada pelos efeitos da preclusão. Portanto, fica prejudicado o presente requerimento. Ademais, não há fato novo relevante que justifique qualquer revisão judicial da decisão já proferida e objeto de debate nesse átimo processual. Desta forma, indefiro o pedido de reconsideração feito pelo requerente. Publique-se e intime-se. Após, arquive-se com as cautelas de estilo. Brasília, 15 de maio de 2020 13:52:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador